Tribunal: CARF
Processo: 10120.913951/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.913951/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.145 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
ARAGUAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 20/01/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (Per/Dcomp) no 26534.20037.200312.1.3.04-6333 (fls. 73 a 77) e
não homologou a compensação declarada, em razão da localização de um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando, quanto ao
DARF apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente Per/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913951/2012-80
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

O referido DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB
possui: período de apuração – 31/12/2011; data de arrecadação – 20/01/2012; código de receita –
0561 (IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado); valor total original R$ 53.380,17:

O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão, informado no Per/Dcomp, é de R$ 15.437,12, conforme Despacho Decisório de
05/12/2012 (fl. 78). A transmissão do Per/Dcomp ocorreu em 20/03/2012.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em
18/01/2013 (fls. 2 e 3, com anexos às fls. 4 a 72), com a seguinte alegação: (...)
Assunto:
PER/DCOMP
26534.20037.200312.1.3.04-6333
-
Data
Transmissão 20/03/2012 - N° do Processo de Crédito 10120-
913.951/2012-80.
Prezados Senhores,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia Ltda,
com sede à Segunda Avenida n° 50 - Centro - Mineiros - GO,
CEP 75.830-000, inscrita no CNPJ n° 24.830.879/0001-67, por seus
representantes, tendo recebido em 20/12/2012 o Despacho Decisório
acima referido, lavrado pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, vem respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o
art. 74, § 7o da Lei n° 9.430/96, apresentar sua impugnação, pelos
motivos de fato e de direito que se seguem:
I - OS FATOS
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

1. A notificada recebeu em 20/12/2012 a notificação PER/DCOMP
26534.20037.200312.1.3.04-6333 - data transmissão 20/03/2012 - n°
10120-913.951/2012-80, onde consta a inexistência de crédito
compensado no valor de R$11.435,52. Analisando a notificação e os
documentos, constatou-se o preenchimento incorreto da DCTF de
22/02/2012.
2. Em 20/01/2012 a notificada recolheu o DARF com os seguintes dados:
PA 31/12/2011 - código 0561 IRRF folha de pagamento mês 12/2012 e
13° salário -vencimento 20/01/2012, no valor de R$53.380,17 (cinquenta
e três mil, trezentos e oitenta reais e dezessete centavos), sendo que o
valor devido a recolher seria de R$25.872,02 (vinte e cinco mil,
oitocentos setenta e dois reais e dois centavos), tendo sido recolhido a
maior R$27.508,15 (vinte e sete mil, quinhentos e oito reais e quinze
centavos);
3. Em 22/02/2012 foi apresentada a DCTF relativo o mês de
Dezembro/2011, tendo a notificada informado erroneamente na página 3,
no grupo do tributo IRRF Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte -
código da receita 0561-07 o débito apurado de R$53.380,17 (cinquenta e
três mil, trezentos e oitenta reais e dezessete centavos), sendo que o valor
do débito apurado correto era de R$25.872,02 (vinte e cinco mil,
oitocentos e setenta e dois reais e dois centavos). Consequentemente, não
ficou devidamente demonstrado o valor recolhido a maior realizado em
20/01/2012, de R$27.508,15.
4. Relativo o PA 31/01/2012 o IRRF devido a recolher era de
R$12.191,74 (doze mil, cento e noventa e um reais e setenta e quatro
centavos). Foi feito o PER/DCOMP desse valor, ficando ainda um
crédito a compensar de R$15.316,41 (quinze mil, trezentos e dezesseis
reais e quarenta e um centavos). A empresa recebeu também no dia
20/12/2012 a notificação PER/DCOMP 17847.20666.170212.1.3.04-
6409 - data transmissão 17/02/2012 - n° 10120-913.950/2012-35, cujo
pedido de revisão do despacho decisório está sendo protocolado.
5. Relativo o PA 28/02/2012 o IRRF devido a recolher era de
R$11.435,52 (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e
dois centavos). Foi feito o PER/DCOMP desse valor, ficando ainda um
crédito a compensar futuramente no valor de R$4.148,56 (quatro mil,
cento e quarenta e oito reais, e cinquenta e seis centavos), incluída
atualização monetária de R$267,67 (duzentos e sessenta e sete reais e
sessenta e sete centavos).
II - O DIREITO
No dia 16/01/2013 a notificada apresentou a DCTF Retificadora, para
corrigir o valor informado na página 3, no grupo do tributo IRRF
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - código da receita 0561-07
débito apurado para R$25.872,02 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

e dois reais e dois centavos). Com essa correção ficou devidamente
demonstrado o crédito a que a notificada tem direito.

III - CONCLUSÃO
Diante do acima exposto e das correções efetuadas na DCTF, ficando
claramente evidenciado o recolhimento a maior feito em 20/01/2012, a
notificada vem apresentar a essa Delegacia, dentro do prazo legal, nos
termos dos $$ 7o e 9o do art. 74, da Lei 9.430/96, a sua manifestação de
inconformidade com o despacho decisório, requerendo a revisão desse
despacho e o acatamento do PER/DCOMP no valor de R$11.435,52. (...)
(negritos do original
3. À fl. 82, consta despacho da Autoridade Preparadora, de 25/01/2013, no qual
atesta a tempestividade do contraditório apresentado e encaminha os autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
3.1. À fl. 79 consta tela do sistema Sucop da RFB, que registra que o DD foi
entregue em 20/12/2012.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Inicialmente, verificaram os julgadores que “não se encontra correto o Despacho
Decisório, ao consignar que o DARF no valor de R$ 53.380,17 foi totalmente alocado ao débito
pertinente ao Período de Apuração 31/12/2011 e código de receita – 0561.”
E após analisar os doados nos sistemas da RFB, verificaram que havia um saldo
de pagamentos no valor de R$ 27.508,15 (o mesmo informado na PER/DCOMP aqui analisada),
mas que já havia sido utilizado em outros dois processos de crédito de PER/DCOMP, não
restando saldo passível de alocação nos presentes autos:
“8.6. Assim, o crédito concedido à contribuinte, de R$ 27.508,15, já se encontra
totalmente reservado aos processos 10120.913950/2012-35 (R$ 4.114,82) e
10120.913952/2012-24 (R$ 23.393,33), inexistindo crédito a ser concedido no
processo que se examina.”
Ciente da decisão de primeira instância em 04/03/2020 (e-fls. 102), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/04/2020 (e-fls.103), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a DRJ confirmou a existência de saldo de pagamentos no valor de R$
27.508,15 e que tal crédito foi aproveitado pela recorrente em compensações. Apresenta detalhes
destas compensações realizadas, afirmando que não procede a afirmação do Acórdão de que a
totalidade do saldo de pagamentos foi plenamente utilizada nos processos 10120.913952/2012-
24 e 10120.913950/2012-35.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

Em pedido alternativo, afirma que a Administração ficou em mora diante do não
cumprimento do prazo de 360 dias no artigo 24 da lei 11.157/2007 e que caso lhe seja decidido
desfavoravelmente, sejam excluídos os juros de mora.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.
A análise do mérito pode se ater apenas ao dados constantes no presente PAF e
nos processos referidos pelo Acórdão recorrido (10120.913952/2012-24 e 10120.913950/2012-
35).
O acórdão recorrido verificou que o despacho decisório não refletia a realidade
expressa na DCTF retificadora que alterou o valor do IRRF. Concluiu que dos R$53.380,17
recolhidos, R$25.872,02 eram devidos nos termos da DCTF retificadora. Restou assim
R$27.508,15 de saldo de pagamentos (R$53.380,17 - R$25.872, = R$27.508,15).
Consultando os sistemas da RFB, verificaram os julgadores que o DARF aqui
analisado já estava alocado(reservado) para outros dois processos administrativos, que também
cuidavam de PER/DCOMP que informava o mesmo DARF de R$53.380,17 e pelo mesmo valor
do crédito discutido nos presentes autos (R$27.508,15).
Segue abaixo o trecho do voto e a tela do sistema SIEF:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

E de fato vemos que se trata do DARF de R$53.380,17, o qual está inicialmente
alocado ao débito de R$ 25.872,02 de IRRF de PA 01/12/2011, além de estar também alocado à
dois aos 10120.913952/2012-24 e 10120.913950/2012-35.
A única conclusão possível, apenas analisando a tela do sistema SIEF acima, é
que não há saldo de DARF passível de vinculação ao PER/DCOMP aqui analisado.
Realizamos pesquisas nos processos acima referidos. Juntamos abaixo imagens de
extratos de processo e páginas dos PER/DCOMPs, tudo constante nos autos dos PAFs
10120.913952/2012-24 e 10120.913950/2012-35. Ao final, consolidamos os dados dos valores
compensados em todos os três processos (incluindo os dos presentes autos).
Nas e-fls. 123 do PAF 10120.913950/2012-35, foram compensados apenas R$
12.19174
(Já corrigidos pela SELIC) do débitos declarado na DCOMP
17847.20555.170212.1.3.04-6409:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

E-fls. 83, também do PAF 10120.913950/2012-35:

E o mesmo se verifica nos autos do PAF 10120.913952/2012-24, nas suas e-fls. 83 e 123:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

PROCESSO
PER/DCOMP
PA
VENCIMENTO
VALOR
PRINCIPAL
10120.913950/2012-35
17847.20555.170212.1.3.04-6409
fev/12
17/02/20012
R$ 12.191,74
10120.913951/2012-80
26534.20037.200312.1.3.04-6333
fev/12
20/03/2012
R$ 11.435,52
10120.913952/2012-24
03618.36368.200412.1.3.04-4148
mar/12
20/04/2012
R$ 4.148,56
R$ 27.775,82

Como se verifica acima, a recorrente compensou R$ 27.775,82 nos três processos
administrativos, tal como alega no seu Recurso Voluntário. Assim, a informação da tela do
sistema SIEF não pode ser interpretada de modo a se concluir que a totalidade do crédito de
pagamento indevido foi (ou deveria ser) alocada apenas nos PAFs 10120.913952/2012-24 e
10120.913950/2012-35.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.913951/2012-80

Vemos que o ponto de divergência é o PAF 10120.913950/2012-35, que na tela
do sistema SIEF indica que há R$ 23.383,33 alocados. Mas verificamos que neste PAF foi
compensado apenas R$ 12.191,74.
Portanto, entendo que o saldo de pagamento foi corretamente utilizado pela
recorrente nos três processos 10120.913952/2012-24 e 10120.913950/2012-35 e no presente
10120.913951/2012-80. A informação da tela do sistema juntada pela DRJ não reflete a
realidade constante nos autos dos próprios processos administativos referidos no Acórdão.
É de observar também que os julgamentos de todos os recursos nos três PAF
foram realizados no mesmo dia e que foram deferidas as manifestação de inconformidade nos
PAFs 10120.913952/2012-24 e 10120.913950/2012-35.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital